Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713665-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DE OLIVEIRA CEZAR AGRAVADO: KENZO JUCA FERREIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Regina Maria de Oliveira Cézar contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora de 10% da remuneração do agravado para o pagamento dos valores devidos (proc. no 0729605-77.2020.8.07.0001, ID no 152336793). 2. Nas razões de ID no 45651835, a agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora de 10% da remuneração do agravado até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 45662014). 6. Preparo comprovado (ID no 45651838 e ID no 45651841). 7. Contrarrazões no ID no 46502163, informando a demissão do agravado. 8. A agravante foi intimada para informar se persistia interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 46534779), todavia, o prazo transcorreu sem resposta (ID no 46968321). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. Não vislumbro interesse recursal na hipótese, tendo em vista a notícia de demissão do agravado e a ausência de manifestação da parte agravante (ID no 46502163 e no 46968321). 13. Por esses fundamentos, não é cabível o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO